Tribunal: TJES
Processo: 5001550-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STEFAN DE OLIVEIRA PIMENTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONSUMIDOR SUPEREENDIVIDADO. RENDA BRUTA ELEVADA. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA LÍQUIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão interlocutória proferida nos autos da "Ação de Superendividamento com Pedido Liminar de Repactuação de Dívidas" (Processo nº 5033158-75.2024.8.08.0048), ajuizada em face de sete instituições financeiras, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante alega que, apesar de sua renda bruta ser elevada, sua renda líquida está integralmente comprometida com dívidas bancárias, apresentando farta documentação para demonstrar situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz de sua condição de superendividamento e do conjunto probatório apresentado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, sendo a declaração de hipossuficiência presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo prova em sentido contrário.

A análise da capacidade financeira deve considerar a realidade econômica global do requerente, incluindo suas despesas essenciais e o comprometimento de sua renda líquida, e não se limitar ao valor da remuneração bruta.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a documentação apresentada e ao exigir demonstração de estado de miséria para a concessão do benefício, contrariando o entendimento jurisprudencial e a finalidade do instituto.

A natureza da ação principal – repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 – evidencia situação de vulnerabilidade econômica do agravante, o que, aliado às provas juntadas (contracheques, declaração de IR, extratos bancários e contratos de empréstimos), demonstra comprometimento quase total de sua renda líquida, justificando a concessão do benefício para assegurar o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A análise da necessidade de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a capacidade econômica real do requerente, ponderando suas receitas e despesas essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001550-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: STEFAN DE OLIVEIRA PIMENTA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, BANCO C6 S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEFAN DE OLIVEIRA PIMENTA
contra decisão interlocutória (ID 61851737 no processo de origem) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Superendividamento com Pedido Liminar de Repactuação de Dívidas” (Processo nº 5033158-75.2024.8.08.0048), ajuizada em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO S.A., NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A, BANCO C6 S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO PAN S.A
, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (ID 12044402), o Agravante sustenta, em suma, que:
(I)
comprovou a sua situação de superendividamento por meio de vasta documentação, incluindo contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários e inúmeros contratos de empréstimo, que demonstram o comprometimento integral de sua renda;
(II)
apesar de auferir uma remuneração bruta de R$ 25.283,89, seus rendimentos líquidos são de R$ 17.929,49, e que as parcelas mensais de suas dívidas somam R$ 16.525,22, valor que, acrescido de dívidas em cheque especial e cartão de crédito, elevaria o comprometimento de sua renda a 729,54%;
(III)
o juízo de primeiro grau interpretou equivocadamente o conjunto probatório ao focar na renda bruta, desconsiderando o quadro de endividamento que consome a quase totalidade de seus recursos e lhe retira o mínimo para o sustento próprio e de sua família. Invoca a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Requereu, liminarmente, a concessão da gratuidade e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Por meio da decisão de ID 13109805, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o cancelamento da distribuição do processo originário até o julgamento de mérito deste agravo.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões nos ID’s 12549644, 13484970, 13511983, 13512384 e 3640280, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na análise dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, que, embora perceba remuneração bruta elevada, alega encontrar-se em situação de superendividamento, com sua renda líquida integralmente comprometida pelo pagamento de múltiplas obrigações financeiras.

A matéria em debate é de fundamental importância, pois tangencia diretamente o direito de acesso à justiça, garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, que assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina o tema, estabelecendo que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade.

A negativa do benefício deve se basear na presença de elementos concretos nos autos que contradigam a declaração de hipossuficiência firmada pela parte. A análise, portanto, não deve se ater a um critério meramente matemático ou a um patamar fixo de renda, mas sim à situação econômica global do postulante, ponderando seus rendimentos e suas despesas essenciais.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na percepção de que a renda bruta do Agravante seria incompatível com a concessão do benefício e que a documentação apresentada não comprovaria um "estado de miséria".

Contudo, como cediço, não se exige que o requerente esteja em estado de penúria para fazer jus à gratuidade, mas sim que o pagamento das despesas processuais represente um sacrifício ao seu sustento e ao de sua família. A análise deve, portanto, sopesar a capacidade financeira real do indivíduo, considerando não apenas o que ele aufere, mas também o que despende para a manutenção de uma existência digna.

Na hipótese vertente, a própria natureza da ação principal – uma demanda de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021 – já constitui um indício da fragilidade econômica do Agravante.

Ademais, a prova documental carreada ao processo pelo Agravante é detalhada, e vai além da mera declaração de hipossuficiência. Foram juntados contracheques (ID 12044557 a 12044562 e petição de ID 15477391), que, embora demonstrem uma remuneração bruta significativa, também revelam a incidência de expressivos descontos, muitos deles referentes a empréstimos consignados. A declaração de imposto de renda (ID 12044563) corrobora os rendimentos anuais, mas deve ser lida em conjunto com a extensa documentação de dívidas.

O Agravante apresentou inúmeros contratos bancários, extratos de conta corrente e faturas de cartão de crédito (IDs 12044564 a 12044639, dentre outros), que evidenciam a multiplicidade de credores e o elevado montante dos débitos assumidos, comprometendo quase a totalidade de seus rendimentos líquidos. Em sua petição recursal e nas manifestações em primeira instância (ID 62347771), o recorrente apresenta planilhas detalhadas que apontam um comprometimento substancial de sua renda líquida mensal.

A análise ora empreendida demonstra que há um conjunto probatório coeso a amparar a alegação do Agravante. A situação de superendividamento, que é o próprio objeto da lide principal, não pode ser ignorada no momento de aferir a capacidade do jurisdicionado de arcar com os custos do processo. Impor-lhe tal ônus seria, na prática, negar-lhe o acesso ao remédio jurídico criado especificamente para socorrer consumidores em sua condição.

Diante do exposto, entendo que a reforma da decisão é medida que se impõe, para garantir o efetivo acesso à justiça e a proteção ao consumidor superendividado, nos termos da legislação vigente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, conceder ao Agravante,
STEFAN DE OLIVEIRA PIMENTA
, o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, conceder ao Agravante,
STEFAN DE OLIVEIRA PIMENTA,
o benefício da gratuidade da justiça.